Tribunal: TJMT
Processo: 0007980-30.2012.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0007980-30.2012.8.11.0055
RECORRENTE: TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA
RECORRIDO: ADRIANA BARBOSA LIMA DE CARVALHO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 17050961):
APELAÇÕES CÍVES E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - REJEITADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRADAS – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADOS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXCONTRATUAL – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – MANTIDO – DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE PENSÃO MENSAL – DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR A OBRIGAÇÃO – Art. 475-Q, CPC - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. Não há nulidade da prova testemunhal se a requerida, ora apelante, não exerceu a faculdade de obstar o depoimento das testemunhas no momento oportuno, porquanto indubitável a preclusão. Constatado o excesso de velocidade com que trafegava o ônibus que vitimou uma das crianças atropeladas, bem como que a conduta das vítimas em nada contribuiu para o acidente, não há que se cogitar da ocorrência de culpa exclusiva, ou mesmo concorrente, das vítimas, capaz de afastar a condenação imposta à empresa de transporte. Há que ser majorado o valor da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais para valor que se revele mais adequado à causa, na qual houve a morte do filho e irmão dos autores, e para que atenda aos princípios da razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida. Os juros de mora incidem desde evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade objetiva extracontratual. Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT efetivamente recebido pela autora deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ. Os documentos apresentados mostram-se hábeis a demonstrar que se trata de família de baixa renda, inclusive pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores, de modo que fazem jus à indenização por danos materiais, consubstanciado na forma de pensão mensal em favor dos autores. Conforme o disposto no Art. 475-Q, do CPC, “Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto a esta parte, poderá ordenar ao devedor constituição de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. A seguradora, litisdenunciada, responde solidariamente com a empresa segurada, sempre nos limites da apólice, conforme a Súmula n. 537 do STJ.” (TJMT, RAC 0007980-30.2012.8.11.0055, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2019)
Os Embargos de Declaração id 18348463 foram parcialmente acolhidos, conforme ementa id 24128478:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVES E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL - REJEITADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRADAS – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADOS – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EXCONTRATUAL – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT – MANTIDO – DANOS MATERIAIS SOB A FORMA DE PENSÃO MENSAL – DEMONSTRADA A CONDIÇÃO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA ASSEGURAR A OBRIGAÇÃO – Art. 475-Q, CPC - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR AS OMISSÕES, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. O processamento da recuperação judicial, por si só, não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O impedimento da incidência de juros e correção monetária ao valor da condenação somente deverá realizada no momento da habilitação do crédito no próprio processo de recuperação judicial, de modo que não se aplica o disposto no art. 18, “d” e “f” da Lei no 6.024/74 (recuperação judicial) aos processos de conhecimento.
(N.U 0007980-30.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
Alega violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, uma vez que a recorrente foi condenada ao pagamento de indenização até a idade de 65 anos da recorrida, ao passo que o pedido era que fosse condenada ao pagamento até o momento em que a vítima completasse 25 anos de idade, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 13663975).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo conforme decisão de Id. 29358485.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a parte recorrente alega que foi condenada ao pagamento de indenização até a idade de 65 anos da recorrida, ao passo que o pedido expresso era para que fosse condenada ao pagamento da reparação, até o momento em que a vítima completasse 25 anos de idade.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV